Tribunal: CARF
Processo: 11080.736738/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736738/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.213 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
SERGIO SILVEIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0947.751 6 a Turma da DRJ/JFA
(fls. 41 e segs.).
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento IRPF de
fl(s). 5/10, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$5.082,43, sendo de imposto suplementar, o valor de R$2.524,18, e o restante
referente aos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF
DAA/ 2010 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$4.290,51, conforme demonstrativo à fl. 11080736738201224. De acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736738/2012-24
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736738/2012-24

com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 7/8, foi apurada dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$30.360,00, sob a justificativa: “"...não
foram comprovados os efetivos pagamentos...conforme requisitado pelo Termo de
Intimação..." fl. 23.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, por meio de seu procurador
nomeado conforme instrumento de fl. 3, a impugnação de fl(s). 2, instruída com o(s)
elemento(s) de fl(s). 11. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que o
valor se refere a despesas do próprio contribuinte; os gastos foram elevados pois seu
plano de saúde não dá cobertura para análise.
Após análise, a DRJ por maioria de votos não acatou os argumentos da
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Com relação à matéria litigiosa, dedução a título de despesas médicas, a Lei no
9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual, poderão
ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza a contribuinte ou a seus dependentes.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos foram
realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na área de
saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que os recibos e declarações emitidos pelos
prestadores dos serviços não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a
despesa é objeto de questionamento da autoridade fiscal, especialmente quando se
suspeita de possível exagero na dedução.
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre
no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, prevê
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las,
imputando-lhe, portanto, o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, em tese,
um tanto quanto discricionária, deixando ao talante da autoridade lançadora a iniciativa,
esta assim procede quando está albergada em indícios razoáveis de ocorrência de
irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus de provar implica trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo, logo deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
pleiteado e em discussão.
É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe que ... “o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Conclui-se
que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
A Fiscalização, por sua vez, deve demandar dos contribuintes documentos bases das
deduções declaradas; se entender por aprofundar a investigação, caso suspeite de que
não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável, pode exigir, com intuito de formar sua
convicção, na busca da verdade material, elementos subsidiários àqueles documentos,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736738/2012-24

para efeito de confirma-los, fundamentalmente, no que tange os efetivos pagamentos
neles descritos, sendo que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como
visto, amparada pela legislação.
Nessa situação, então, a mera apresentação dos recibos, por si só, não tem o dom de
evidenciar a dedução pleiteada, consoante entendido pela Fiscalização.
Vale, ainda, lembrar sobre documentos particulares, caso de recibos e declarações,
contendo ciência de determinado fato, que estes provam a declaração, mas não o fato
declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar o fato
(CPC, art. 368). Assim, mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na lei
tributária, no contorno jurídico, apenas dão notícias do ali relatado e da forma como
possivelmente teria ocorrido, devendo o(a) interessado(a), quando exigido, demonstrar
por meio de outros documentos a veracidade de sua ocorrência.
E, mais, é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219, a seguir transcrito); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art.
376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Vê-se, portanto, que a presunção de verdade do conteúdo dos recibos pode até ser
admitida, no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante terceiros,
contestado o fato ali relatado, cabe ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de
provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras provas.
É certo que a pretensão do Fisco é de exigir, na forma da lei, a comprovação da
efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para plena comprovação das
deduções a títulos de despesas médicas.
No uso de tal faculdade a Fiscalização intimou o contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas, não tendo o interessado desincumbido desse ônus
naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação, o que poderia ter sido feito
por meio de cópias de cheques nominais, de extratos bancários onde constassem saques
compatíveis com os valores e data dos pagamentos, comprovantes de transferência
bancária, etc.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço prestado.
No caso, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos apresentados.
Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento. A falta desse
elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
Assim, não se vislumbra no procedimento fiscal que culminou na glosa das despesas
médicas, especialmente no que tange à exigência de comprovação do efetivo pagamento
dos valores questionados, qualquer afronta ao princípio da legalidade, na espécie que
tenha se baseado em presunção, arbitrariedade, etc, sendo certo que o tratamento
dispensado ao sujeito passivo seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie, e não poderia ser diferente, haja vista a responsabilidade funcional das
autoridades fiscais no desenvolvimento de suas atividades administrativas.
É de se ressaltar, ademais, que não há nada de irregular ou ilegal em efetuar o
pagamento de despesas em dinheiro. E, nesse aspecto, frise-se, não houve qualquer
imposição da autoridade fiscal. A dedução e a forma de pagamento das despesas
correspondentes são facultados aos contribuinte; a primeira, uma vez requerida e sendo
questionada, a prova de sua ocorrência lhe incumbe, e deverá ser efetuada de forma
inequívoca, seja por simples recibos/declarações, seja, no aprofundamento da
investigação, por elementos subsidiários àqueles; a segunda, se escolhida a moeda
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736738/2012-24

corrente o ônus da prova é de quem assim o fez, independentemente da dificuldade que
acarretaria.
A título ilustrativo, pode-se citar recente jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
(...)
A realização de diligência junto aos profissionais emitentes dos recibos é prescindível
no caso em exame, porquanto o impugnante detém plena possibilidade de apresentar as
provas necessárias, caso correspondam à realidade dos fatos.
Esclareça-se ainda que o direito a dedução não está condicionado à satisfação, pelos
profissionais liberais prestadores de serviços, da obrigação tributária relativa ao
oferecimento à tributação dos valores de despesas médicas que outrem pretende deduzir,
e vice versa. As obrigações tributárias não se confundem, nem se excluem.
Com relação aos valores em moeda recebidos e repassados, não há nos autos qualquer
prova que evidenciem as datas dos efetivos recebimentos, muito menos, foram
discriminadas as parcelas pagas consoante citado no recibo de fl. 11, visto que foi
emitido pelo valor integral do suposto tratamento. Assim, não há como fazer possível
vinculação entre valores e datas.
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o(a) impugnante(a) não a faz – porque não pode ou porque
não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
A respeito de julgados administrativos citados, há que ser esclarecido que tais
manifestações, não obstante sua inestimável validade como fonte de consulta, não hão
que ser tomadas, conforme entendimento expresso no Parecer Normativo CST no 390,
de 1971, como normas complementares da legislação tributária, nos moldes
estabelecidos pelo art. 96 do CTN, em função da inexistência de ato legal que lhes
confira efetividade de caráter normativo.
Em face do exposto, é de se manter o resultado na NL em lide.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2013, Recurso Voluntário, fls. 53 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que apresentou todos os documentos oficiais conforme a legislação fiscal; em 2009 teve um
gasto com saúde no valor de R$ 30.360,00 correspondente ao seu tratamento psiquiátrico com
Dr. César Luis de Souza Brito; que é psiquiatra e é necessário o acompanhamento por outro
médico psiquiatra; foi acordado que o pagamento seria parte me espécie e parte em cheques do
banco Itaú; em 2009 passo para Dr. César os seguintes cheques; em: 12/01/2009 cheque no
000236 no valor de R$ 1.880,00; em 13/04/2009, cheque no000250 no valor de R$ 680,00, em
10/06/2009 cheque n o 000262 no valor de R$ 2.640,00, em 08/07/2009 cheque n o 000269 no
valor de R$ 1.580,00, em 12/08/2009, cheque no000271, no valor de R$ 2.860,00, em
09/09/2009 cheque no 000276 no valor de R$ 860,00 e em 12/12/2009 cheque no 00283 no valor
de R$ 2.640,00 totalizando o valor de R$ 13.140,00; que declarou em 2009 receitas no valor de
R$ 14.500,00; o valor repassado a Dr. Cézar com receitas próprias e saques bancários foi no
valor de R$ 17.200,00, o recibo foi emitido em 30/12/2009 com o total do ano.
Apresentou adendo ao recurso voluntário em 08/01/2014.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736738/2012-24

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Com relação à matéria litigiosa, dedução a título de despesas médicas, a Lei no
9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual, poderão ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de
seus dependentes.
Cabe citar a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Da leitura da Súmula se conclui que o Auditor Fiscal pode exigir a comprovação
do efetivo pagamento.
No presente caso o contribuinte apresenta recibo emitidos pelo o Dr. César Luís
de Souza Brito no valor de R$ 30.360,00(e-fls. 17), ano 2009, apresenta também cópias de
cheques nominais a este profissional, compensados, no ano de 2009, no valor total de R$
13.140,00 (efls.83 /89 ) e na sua DIRPF (e-fls. 29) consta como rendimentos recebidos de Pessoa
Física o valor de R$ 14.500,00.
Embora a soma dos valores dos cheques apresentados mais os rendimentos
recebidos de PF totalize um valor de R$ 27.640,00, que é inferior ao valor do recibo apresentado,
entendo que estes fatos por si só são suficientes para comprovar o efetivo pagamento.
Desta forma a dedução de despesas médicas no valor de R$ 30.360,00 deve ser
restabelecida, voltando a prevalecer a DIRPF apresentada pelo contribuinte que deu origem à
Notificação de Lançamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736738/2012-24

Fl. 97
DF CARF MF
Original